Tribunal: TJMT
Processo: 0025019-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025019-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA SEBALHO - CPF: 545.164.201-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

“(...) No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0025019-43.2016.8.11.0041 – Código 134853 – Ação de Execução – proposta em face de ANTONIO CARLOS SOUZA SEBALHO – reconheceu a prescrição intercorrente e julgou com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado em suas razões o Apelante alega em síntese, que de modo completamente surpreendente e sem oportunizar ao recorrente a manifestação a respeito de eventual prescrição, sobreveio sentença de extinção com resolução do mérito.

No entanto, a sentença que julgou extinta a execução, deve ser anulada, pois, ao contrário do que afirma a r. decisão recorrida, não há que se falar em extinção da execução, tampouco em prescrição, uma vez que a demora se deu em razão dos próprios mecanismos do judiciário.

Destaca, ainda, que em todas as vezes que foi intimado este Apelante cumpriu com o determinado, entretanto houve verdadeira demora do judiciário e o recorrente não se manteve inerte em nenhum momento.

Ainda, que não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente, pois, é precedente do Superior Tribunal de Justiça que a intimação do credor deve ocorrer pessoalmente em caso de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos, aliás o recorrente sequer foi intimado para se manifestar a respeito da suposta ocorrência de prescrição intercorrente.

Requer a anulação da sentença proferida e determinação de retorno dos autos para prosseguimento da execução, devendo, após a citação válida ser determinado a interrupção da prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação.

Requer seja provido este Recurso de Apelação para anular a r. decisão recorrida, determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0025019-43.2016.8.11.0041 – Código 134853 – Ação de Execução – proposta em face de ANTONIO CARLOS SOUZA SEBALHO – reconheceu a prescrição intercorrente e julgou com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil.

Atento aos andamentos do feito no Juízo monocrático verifica-se que o Magistrado sentenciante deixou de intimar a parte Autora/Exequente acerca da prescrição, violando o disposto nos artigos 9o, 10 e 487, parágrafo uníco, todos do CPC, acarretando ofensa ao princípio da decisão não surpresa, mesmo que a matéria possa ser conhecida ex officio.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – CITAÇÃO FICTA APERFEIÇOADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO TRIENAL – ÓBICE LEGAL AO DECRETO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. 1 - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC. 2 – No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada. 3 – Cassada a sentença com a reabertura da tramitação, fica prejudicada a pretensão recursal para fixar honorários de sucumbência. (N.U 0028513-57.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

RECONHECIDA DE OFÍCIO

(ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10o DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

- NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–

RECURSO PROVIDO O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC. O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico. (N.U 0044341-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)”.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, por violação aos artigos 9o, 10 e 487, todos do CPC, devendo o feito retornar ao Juízo “a quo” para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023